Tribunal: TJES
Processo: 5002035-89.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002035-89.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARIA APARECIDA JESUS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DEVIDAMENTE RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que declarou a inexistência da contratação objeto da demanda e que a condenou ao ressarcimento em dobro dos pagamentos indevidamente realizados pela consumidora, ora Recorrida, bem como em compensação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Em preliminar, a Recorrente pugna pela suspensão do feito em razão da afetação da matéria discutida ao rito dos recursos repetitivos, o que não merece acolhida, tendo em vista que no presente feito se discute apenas negativação indevida da consumidora a partir de contratação fraudulenta, do que decorrem danos morais, motivo pelo qual rejeito a preliminar.
3. Quanto ao mérito, observo que a Recorrente deixou de juntar o instrumento de contrato que daria ensejo às cobranças deflagradas no caso em apreço, limitando-se a trazer telas sistêmicas de diminuta relevância probatória, sendo certo que lhe competia anexar aos autos os documentos que corroborariam a sua conduta, o que não fez, deixando de desincumbir-se do ônus probatório que lhe competia no tocante à regularidade da contratação e das cobranças realizadas, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC, sendo, portanto, devida a reparação extrapatrimonial.
4. Ademais, quanto aos danos morais, verifico que a Recorrente inseriu nome e CPF da Recorrida em cadastro de inadimplentes, sem justificativa idônea, sendo certo, quanto à violação da esfera extrapatrimonial da Autora, que o fato em exame gera dano moral
in re ipsa
(inexistindo anotação preexistente e legítima, nos termos da Súmula 385, STJ).
5. Entretanto, não há elementos outros nos autos a justificarem a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que destoa da média de arbitramento desta E. Turma Recusal, razão pela qual o recurso merece parcial provimento, para a redução da indenização para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL provimento, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.
7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.